Tribunal: TJDFT
Processo: 0751940-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.

1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.

2. Comprovada situação financeira desfavorável que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

3. Deu-se provimento ao recurso.